Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) houve inovação recursal em apelação; (iii) o valor dos alimentos estabelecido na sentença deve ser reduzido ou majorado; (iv) os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
5. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
6. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
7. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação adesiva do autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida e apelação do réu desprovida. Sentença reformada de ofício quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Teses de julgamento: “1. Os documentos juntados de forma extemporânea com as contrarrazões não podem ser apreciados em sede recursal se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e o apelado não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 3. A redução ou majoração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 4. O réu deve ser condenado ao pagamento do valor integral das custas processuais e dos honorários advocatícios nas ações de alimentos quando o pedido formulado na ação for acolhido, ainda que para fixar o valor dos alimentos em montante inferior ao pleiteado”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, 98, § 3o, 434, 435 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.174.905/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.3.2023; AgInt no AREsp 2.159.791/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.3.2023; STJ, Resp 1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423/DF, Rel. MinistroLuisFelipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.2.2020; Tema no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, data j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, APC 20160110847676, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 13.3.2019; TJDFT, APC 20120111779302, Rel. Sérgio Rocha, Segunda Turma Cível, j. 18.9.2013.